Tribunal: TJSP
Processo: 1052589-66.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de proteção veicular oferecido por associação – Sinistro – Risco coberto – Pagamento recusado, forte em cláusula contratual que exigia o veículo devidamente licenciado – Sentença de improcedência – Reforma – Necessidade.

Ilegitimidade de parte – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de proteção veicular oferecido por associação – Sinistro – Risco coberto – Pagamento recusado, forte em cláusula contratual que exigia o veículo devidamente licenciado – Sentença de improcedência – Reforma – Necessidade.

Ilegitimidade de parte – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado – Incidência do art. 485, §3o, do CPC – Inserção injustificada, no polo passivo da ação, de pessoa jurídica que não consta do contrato – Ilegitimidade reconhecida, prejudicado o apelo da corré SP Benefícios Múltiplos.

Mérito – Associação imbuída de nítido propósito securitário – Relação de consumo evidenciada – Precedentes desta C. Câmara – Ocorrência de sinistro indenizável – Licenciamento pendente – Irrelevância – Infração administrativa sem potencial para agravar o risco – Cláusula abusiva que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada – Afastamento – Exegese do art. 51, IV e §1o, II e III, do CDC – Indenização devida.

Danos morais – Inocorrência – Mero descumprimento contratual, sem reflexo sobre direito da personalidade – Situação que não extrapolou o mero dissabor do dia a dia, simples aborrecimento do cotidiano.

Sentença reformada – Recurso do autor provido em parte, prejudicado o da corré, redimensionando-se a sucumbência.